Tribunal: TJES
Processo: 5004778-61.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004778-61.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAURO APOLINARIO RODY
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
(1)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. BOLETO FRAUDADO.
(2)
SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR.
(3)
RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA
. (4)
CONTRARRAZÕES DAS REQUERIDAS PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO.
(5)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELAS REQUERIDAS. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. CONFORME APURADO NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A INICIAL, SOBRETUDO AS CONVERSAS JUNTADAS POR MEIO DO WHATSAPP EM ID 9049707 E PELO BOLETIM DE OCORRÊNCIA JUNTADO EM ID 9049718 EM QUE O AUTOR CONFESSA QUE ACESSOU UM LINK IGUAL DO BANCO, O QUE RESTA DEMONSTRADO QUE A PARTE RECORRENTE NÃO ADOTOU AS CAUTELAS MÍNIMAS NO MOMENTO DA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. A RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS PRESCINDE DA COMPROVAÇÃO DA SUA CULPA, CONTUDO, NÃO DISPENSA A EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA LESIVA E O DANO. BOLETO FALSO. CASO FORTUITO EXTERNO. PHISHING. RESTA DEMONSTRADA A CULPA EXCLUSIVA DA PARTE REQUERENTE, SITUAÇÃO EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA NÃO OBSERVOU AS CAUTELAS NECESSÁRIAS NO MOMENTO EM QUE PAGOU O BOLETO FRAUDADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º do CDC
. (6)
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(7)
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.